Tribunal: TJSP
Processo: 0011875-18.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0001035065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011875-18.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
ROBERT WILLIAN DE LIMA OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente) E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0011875-18.2020.8.26.0502 - Campinas
2
VOTO No 51091
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0011875-18.2020.8.26.0502
AGRAVANTE: ROBERT WILLIAN DE LIMA OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: CAMPINAS
EXECUÇÃO No 0007926-20.2019.8.26.0502
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM 4a RAJ
DECISÃO: JUÍZA PATRÍCIA CAYRES MARIOTTI CAPPI
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL MH
Cuida-se de agravo em execução
interposto por ROBERT WILLIAN DE LIMA OLIVEIRA contra a
decisão de fls. 24/25, datada de 14.10.2020, da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da
Comarca de Campinas, que, nos autos da Execução Penal no
0007926-20.2019.8.26.0502,
indeferiu
seu
pedido
de
retificação do cálculo de penas.
Sustenta, em resumo, o agravante,
que não é reincidente específico em crime hediondo ou
equiparado e, portanto, é incabível a exigência do cumprimento
de três quintos (ou 60%) da pena para progredir de regime,
devendo ser aplicada a lei mais favorável, que é o artigo 112,
inciso V, da Lei de Execução Penal, com nova redação dada
pela Lei 13.964/19. Busca a reforma da decisão para que seja
retificado o cálculo de penas, observando-se a fração de dois

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0011875-18.2020.8.26.0502 - Campinas
3
quintos (ou 40%) da reprimenda para a obtenção de
progressão de regime.
Regularmente
processado
o
recurso, a decisão atacada foi mantida e, neste Tribunal, a
Procuradoria-Geral
de
Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento.
É o relatório.
O recurso está prejudicado.
Conforme
consulta
ao
Portal
Eletrônico desta Corte (e-SAJ), o agravante já alcançou sua
pretensão junto ao Superior Tribunal de Justiça, por meio do
Habeas Corpus no 599.845/SP, no qual o Relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, por meio de decisão monocrática
proferida em 30.11.2020, concedeu a ordem para determinar a
retificação do cálculo de penas, a fim de que seja aplicado o
percentual de 40% para a progressão de regime.
Assim, o presente Agravo em
Execução perdeu seu objeto.
Diante
do
exposto,
julga-se
prejudicado o recurso.
XAVIER DE SOUZA
Relator